Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-60.2014.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. EMBARGOS PROCEDENTES.
1 O Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o defensor dativo tem direito a remuneração pelos serviços prestados quando verificada a omissão estatal em prover a assistência judiciária gratuita, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94).
2 O magistrado não está adstrito à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo atentar ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao processo penal.
3 Embargos declaratórios acolhidos.